Tribunal: TJSP
Processo: 2171661-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171661-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ERICK
CLEMENTE NOVAES e Paciente WASHINGTON LUIZ DA SILVA MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171661-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.551
2
Voto no 36.551
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2171661-18.2020.8.26.0000, Comarca da Capital
Impetrante: Erick Clemente Novaes
Paciente: Washington Luiz da Silva Matos
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Washington Luiz
da Silva Matos, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 15a Vara
Criminal
Central
nos
autos
do
Processo
no
0007629-07.2016.8.26.0635.
Aos argumentos de que: i) “o paciente é portador
da doença respiratória bronquite asmática, estando atualmente no grupo de risco
em relação ao vírus COVID19” (fls. 02); ii) Washington Luiz “atualmente
passou a ter sintomas do vírus, conforme comprovam os atestados médicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171661-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.551
3
documentos anexos” (idem); iii) “a função da pena privativa de liberdade não
faz qualquer sentido a esta altura, isso por que, inegável que o Acusado está
totalmente socializado, inclusive, foi punido com 120 dias de prisão, custeou
advogado particular, se manteve a disposição da justiça por 4 anos, cumpriu com
as medidas restritivas de direitos e liberdade impostas no livramento condicional,
ou seja, foi SIM PUNIDO e ESTÁ RESSOCIALIZADO” (fls. 06), postula-se
“SEJA DETERMINADO O REGIME ABERTO E OU A DETERMINAÇÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR” (fls. 11).
2. O paciente foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, às penas reclusiva de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses, no regime fechado, e pecuniária de 39
(trinta e nove) unidades mínimas de cálculo. Interposta Apelação
Criminal pela d. Defesa, esta Colenda Quinta Câmara Criminal, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso, mitigando a
punição para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime fechado, mais 30 (trinta) dias-multa.
Em seguida, o Augusto Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 498.444/SP, abrandou o
regime prisional, estabelecendo a regência intermediária para o
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Foi então expedido mandado de prisão em
desfavor do sentenciado aos 22 de novembro de 2019 (fls. 94/5), o
qual ainda não foi cumprido.
Cumpre registrar ademais que, compulsando
os autos do processo-crime correlato a esta ação constitucional,
verifica-se que no dia 15 de julho de 2020 a combativa Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171661-18.2020.8.26.0000 -Voto no 36.551
4
reivindicou ao d. Juízo de origem fosse “substituído o cumprimento de pena
no regime semiaberto, para o regime aberto, ou ainda, de prisão domiciliar, como
medida suficiente e eficaz de cumprimento da pena imposta” (fls. 1.326/30) -
pleitos que ainda não foram apreciados.
3. O writ não comporta conhecimento.
Como se vê, o I. Juízo impetrado ainda não
analisou os pedidos deduzidos em favor do ora paciente, de modo
que, se por aqui fossem apreciados, isso implicaria indevida
supressão de um grau de jurisdição.
E não custa realçar a inexistência de circunstâncias excepcionalíssimas que determinariam a
admissibilidade do Habeas Corpus para veicular pretensões
originariamente perante este E. Tribunal de Justiça, pois: a) não se
vislumbra excessiva demora na análise das postulações; b) não há
notícia de que a saúde do sentenciado esteja debilitada no presente
momento - pelo contrário, a despeito de o relatório médico anexado a
fls. 99 e subscrito na data de 13.07.2020 indicar que o increpado
“necessita de (10) dez dias de repouso a partir desta, por motivo de doença” (fls.
99), esse período se findou em 22.07.2020.
4. Em decorrência, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator